Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegada má gestão dos depósitos vertidos na conta do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve dano material e extrapatrimonial decorrentes da suposta má gestão do banco réu quanto aos valores depositados na conta Pasep da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os extratos bancários e as transcrições das microfilmagens acostados aos autos demonstram que os valores supostamente desfalcados da conta do PASEP foram devidamente creditados na folha de pagamento do servidor, bem como sacados pelo próprio réu/apelante na agência bancária, em consonância com a previsão legal do art. 4o, § 2°, da Lei Complementar 25/1975 (vigente à época).
4. Ausente comprovação, pelo autor/apelante (art. 373, I, do CPC), de descontos indevidos na sua conta do PASEP, e demonstrada a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil). Nessa medida, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.